Tribunal: TJDFT
Processo: 0719051-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719051-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO KENNEDY SOUZA E SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Kennedy Souza e Silva contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/1969, movida pelo Banco Volkswagen S.A.. A decisão agravada (ID 231585356) deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, nos termos do art. 3o do referido diploma legal. Na mesma oportunidade, determinou-se a inserção de restrição judicial de circulação no sistema RENAJUD, autorizou-se o cumprimento da diligência em horário especial, bem como, se necessário, o arrombamento e o uso de força policial. A liminar teve por base o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132, de que basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para caracterizar a mora, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida da mora, pois a notificação extrajudicial remetida pelo credor foi devolvida sem entrega ao destinatário, não tendo sido recebida nem por ele, nem por terceiros. Argumenta que a ausência de comprovação da constituição da mora torna nula a medida de busca e apreensão. Alega ainda que a liminar representa risco de dano irreparável, pois o veículo é seu único meio de transporte e essencial à sua atividade profissional e ao sustento de sua família. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Subsidiariamente, pleiteia a devolução do bem apreendido, caso a medida já tenha sido efetivada. É a síntese do necessário. Decido. A pretensão recursal visa à suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, sob o argumento de ausência de constituição válida da mora. Para a análise do pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, exige-se a presença simultânea da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada tem lastro na existência de contrato de alienação fiduciária regularmente celebrado entre as partes e no inadimplemento das obrigações contratuais, sendo instruída com documentação comprobatória da mora e da anotação da garantia fiduciária junto ao DETRAN, o que autoriza o cumprimento da liminar inclusive contra terceiros, nos termos da Súmula 92 do STJ. Quanto à constituição da mora, é incontroverso nos autos que o credor enviou notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, mas que a correspondência foi devolvida sem ter sido entregue. Este fato, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de mora quando constatado que o envio foi realizado para o endereço contratualmente pactuado. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), firmou a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Portanto, segundo o atual entendimento consolidado do STJ, a constituição da mora presume-se válida quando a notificação é regularmente enviada ao endereço contratual, ainda que a entrega não se consume por ausência, recusa ou devolução do aviso de recebimento. Trata-se de presunção relativa que protege o credor contra eventual estratégia evasiva do devedor, sem afastar o contraditório e a ampla defesa, que poderão ser exercidos no curso da ação principal. No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com a referida tese repetitiva, razão pela qual não se verifica, em sede de cognição sumária, plausibilidade suficiente para infirmar a validade da constituição da mora e, por consequência, da liminar concedida. Além disso, não se evidencia, neste momento, risco concreto de dano de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da medida. Ainda que o agravante alegue dificuldades econômicas e dependa do veículo para suas atividades profissionais, tais circunstâncias, embora sensíveis, não têm o condão de afastar os requisitos legais da medida judicial, tampouco infirmar a regularidade formal da notificação nos moldes definidos pela jurisprudência dominante. Ante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por ausentes os requisitos legais do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à plausibilidade do direito invocado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator